Tribunal: TJSP
Processo: 1018717-40.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Manutenção – Banco apelado não apresenta elementos informativos concretos que evidenciem a necessidade de revogação do benefício deferido ao autor apelante - Alegações genéricas - Benesse mantida.
CONTRATO BANCÁRIO - Linha de "crédito reorganização" - Ação de cobrança - Deficiência de instrução da ação, por não ter sido acompanhada de documentos que demonstrem a origem da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Manutenção – Banco apelado não apresenta elementos informativos concretos que evidenciem a necessidade de revogação do benefício deferido ao autor apelante - Alegações genéricas - Benesse mantida.
CONTRATO BANCÁRIO - Linha de "crédito reorganização" - Ação de cobrança - Deficiência de instrução da ação, por não ter sido acompanhada de documentos que demonstrem a origem da dívida – Ocorrência – Banco autor que não juntou prova da contratação, mas apenas apresentou um extrato bancário, não se desincumbindo do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito - Inteligência do art. 373, I, do CPC – Ação de cobrança improcedente - Sentença reformada – Redistribuição dos encargos sucumbenciais.
Recurso provido.